Tribunal: STF
Processo: ARE 1414085
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. STF, RE 1.072.485/PR (TEMA Nº 985). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), submetido à sistemática da repercussão geral, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias usufruídas (previsto no art. 7º, inciso XVII da CRFB/88), sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba. 



    2. No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o adicional de férias (terço constitucional), possui natureza indenizatória e, assim, não deveria integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária, em direta contrariedade com a recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema nº 985). Juízo de retratação que se impõe. 



    3. Juízo de retratação positivo. Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que não incide contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.



    3. É o breve relatório. Passo a decidir.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se:



    “EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO dispositivo CONSTITUCIONAL violado. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido” (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Além disso, o recorrente, nas razões do recurso, sustenta a impossibilidade de incidência da exação sobre o salário-maternidade, verba não abordada pela decisão recorrida. Nesse contexto, de igual modo, incide o verbete da Súmula 284/STF, na medida em que as razões estão dissociadas do acórdão recorrido. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator